Tribunal: TJES
Processo: 5002447-42.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2021-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002447-42.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ELZA MENDES DE FREITAS
AGRAVADO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. e outros (2)
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002447-42.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: ELZA MENDES DE FREITAS

AGRAVADOS: ARTHUR DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - ME, BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A e GLOBAL PRIME LTDA - ME

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Elza Mendes de Freitas em razão da Decisão reproduzida nos ids 1258000 (páginas 08-10) e 1258001 (página 01), na qual o MM. Juiz da Quarta Vara Cível de Vila Velha, em Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica e Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada pela ora Agravante (processo de n.º 0027681-74.2019.8.08.0035), indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado na petição inicial.

Nas razões de seu recurso (id 1257988, páginas 01-08) a Agravante informa que ajuizou a demanda originária porque não reconhece 03 (três) contratos de empréstimos firmados com o Banco Itaú Consignado S/A (contratos ns.º 598364783, 597057667 e 598914378), daí porque sustenta que os descontos em seus proventos de aposentadoria são indevidos, sendo necessária a concessão de liminar no sentido de suspender tais descontos.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi deferido nos termos da Decisão contida no id 1266602.

Contrarrazões nos ids 1330192 (Banco Itaú Consignado S/A) e 1370376 (Global Prime Serviços Cadastrais EIRELI) pelo desprovimento do recurso.

É O RELATÓRIO
.

Peço dia para julgamento.

Vitória, ES, em 09 de julho de 2021.

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATOR

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002447-42.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: ELZA MENDES DE FREITAS

AGRAVADOS: ARTHUR DE OLIVEIRA & CIA. LTDA - ME, BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A e GLOBAL PRIME LTDA - ME

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, porque devidamente fundamentada, peço vênia para transcrever a Decisão por mim proferida no id 1266602, na qual deferi a tutela de urgência recursal requerida no Agravo de Instrumento em julgamento:

“Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Elza Mendes de Freitas em razão da Decisão reproduzida nos ids 1258000 (páginas 08-10) e 1258001 (página 01), na qual o MM. Juiz da Quarta Vara Cível de Vila Velha, em Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica e Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada pela ora Agravante (processo de n.º 0027681-74.2019.8.08.0035), indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado na petição inicial.

Nas razões de seu recurso (id 1257988, páginas 01-08) a Agravante informa que ajuizou a demanda originária porque não reconhece 03 (três) contratos de empréstimos firmados com o Banco Itaú Consignado S/A (são os contratos de ns.º 598364783, 597057667 e 598914378).

Aduz que quando descobriu os indevidos descontos em seus proventos de aposentadoria – descontos estes levados a efeito por força dos contratos não reconhecidos –, dirigiu-se ao Procon Municipal e descobriu, após a juntada dos mencionados negócios jurídicos, que os mesmos decorreram de fraude, haja vista que a assinatura neles constantes não correspondem à sua verdadeira assinatura.

Sustenta que tais descontos estão lhe causando prejuízos, haja vista que é pessoa idosa e necessita de medicamentos para tratamento de sua saúde, bem assim que o próprio Magistrado
a quo
, na Decisão recorrida, reconheceu a existência do
periculum

in mora
, a despeito de não ter vislumbrado o
fumus boni iuris
.

Conclui com o argumento de que preencheu, sim, os requisitos necessários à concessão da tutela provisória de urgência requerida na petição inicial, daí porque requer, em antecipação da pretensão recursal, exatamente a medida que fora indeferida pelo MM. Juiz
a quo
na Decisão recorrida.

É O RELATÓRIO
.
DECIDO
.

Não obstante o fundamento utilizado pelo MM. Juiz
a quo
relativo à ausência de probabilidade do direito pleiteado na petição inicial, penso,
data maxima venia
, que a Agravante faz jus, sim, à tutela provisória de urgência requerida.

Isso porque a alegação de que não foi a Agravante quem assinou os contratos impugnados aparenta, pelo menos na cognição sumária ora realizada, ser verdadeira, haja vista que a análise preliminar da assinatura constantes nos documentos que acompanham a petição inicial (por exemplo, nas páginas 01-02 do id 1257990) são diversas daquelas inseridas nos negócios jurídicos questionados (por exemplo, página 02 do id 1257992).

A situação narrada nos autos, impende ressaltar, infelizmente não é incomum; tanto é assim que há, inclusive, Súmula do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabelecendo que as “
instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
” (Súmula n.º 479).

Ademais, a suspensão dos descontos consignados (pretensão de urgência requerida pela Agravante) é medida plenamente reversível caso o recurso não seja provido, além de não representar prejuízo para o Banco Agravado (responsável pela suspensão dos descontos), dado que a soma total dos descontos atinge pequena monta (R$ 174,06, conforme informado na página 11 do id 1257988).

Destarte, em juízo preliminar e precário típico das liminares, a conclusão alcançada após análise dos autos é a de que a pretensão de urgência deve ser deferida, porquanto satisfeitos os pressupostos legais para tanto.

Do exposto,
defiro
o pedido urgente deduzido nas razões recursais para, concedendo a antecipação da pretensão recursal, determinar ao Banco Itaú Consignado S/A que proceda a suspensão, no mês imediatamente seguinte ao da ciência desta Decisão, dos descontos referentes aos contratos de n.º 598364783, 597057667 e 598914378.”

Nas contrarrazões contidas nos ids 1330192 (Banco Itaú Consignado S/A) e 1370376 (Global Prime Serviços Cadastrais EIRELI), saliento, não existe nenhum fundamento plausível capaz de infirmar a conclusão externada na Decisão ora transcrita.

Os Agravados apenas insistiram no argumento de que foi a Agravante quem firmou os contratos de empréstimos mencionados na petição inicial, argumento este que, em tese, contraria as provas documentais existentes nos autos, as quais, aparentemente, parecem demonstrar a ocorrência de fraude praticada por terceiros no âmbito de operações bancárias, hipótese esta sedimentada na seguinte Súmula do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ):

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. (SÚMULA 479, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2012, DJe 01/08/2012). (Sem grifo no original).

Ademais, não há nenhum perigo de irreversibilidade da medida antecipada, haja vista que o montante dos descontos – de pouca monta – é incapaz de causar prejuízo aos Agravados e, no caso de improcedência do pedido, é perfeitamente possível a cobrança dos valores devidos pela Agravante.

Do exposto, ao tempo em que confirmo a Decisão proferida no id 1266602, dou provimento ao recurso para, deferindo a tutela provisória de urgência requerida na petição inicial, determinar ao Banco Itaú Consignado S/A que proceda a suspensão dos descontos referentes aos contratos de n.º 598364783, 597057667 e 598914378.

O não cumprimento deste comando importará na multa mensal equivalente à R$ 1.000,00 (mil reais), limitada ao valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

É como voto.

VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E CONSUMIDOR. CONTRATOS BANCÁRIOS. DESCONTOS EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA. POSSÍVEL CONTRATAÇÃO MEDIANTE FRAUDE. INEXISTÊNCIA DE RISCO DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Nos termos da Súmula n.º 479 do c. STJ, a “instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”. 2. Caso concreto em que as provas indiciárias constantes nos autos demonstram a possível realização de contratação de empréstimo consignado mediante fraude, com prejuízo para o consumidor em razão dos descontos indevidos em seus proventos de aposentadoria. 3. Inexistência de risco de irreversibilidade da medida de suspensão dos contratos e dos descontos, uma vez que além dos valores serem baixos e não causarem prejuízo à instituição financeira (banco), na eventual hipótese de improcedência do pedido os valores devidos pelo consumidor poderão ser dele cobrados. 4. Decisão reformada. 5. Recurso conhecido e provido, com deferimento da tutela provisória de urgência requerida na petição inicial.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.